Tribunal: TJMT
Processo: 1035183-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035183-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GHISLAINE DA GLORIA MAGALHAES - CPF: 888.522.291-91 (AGRAVADO), RANIELLI PATRICK ARRUDA LIMA - CPF: 032.280.111-78 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Astreintes. Tutela de Urgência. Conta-Salário. Ilegalidade de Descontos Bancários. Multa Cominatória. Manutenção do Valor Fixado. Observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou o desbloqueio imediato dos valores retidos e a abstenção de novos descontos sem autorização expressa, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O Agravante sustenta que a multa é excessiva e desproporcional, e requer sua redução ou exclusão.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada na decisão que deferiu tutela de urgência é desproporcional ou excessiva, a ponto de justificar sua redução ou exclusão.

III.
Razões de Decidir

3.

A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva, com o objetivo de compelir o devedor/credor ao cumprimento da obrigação judicial.

4.

A fixação das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do obrigado, de modo a não se tornar ineficaz ou abusiva.

5.

No caso, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequada ao porte econômico do Agravante, instituição financeira de grande expressão, e é proporcional à finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Não configura excesso ou enriquecimento sem causa a fixação de multa diária moderada com teto limitado, quando necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, X; CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, e 6o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1007720-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2024, DJE 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035183-95.2024.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário n. 1001959-54.2024.8.11.0005 ajuizada por
Ghislaine da Glória Magalhães
.

O Juiz determinou que o imediato desbloqueio dos valores retidos na conta-salário da Agravada e impediu o Recorrente de promover novos descontos sem autorização expressa, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000 (vinte mil reais).

O Agravante insurge-se apenas quanto a multa fixada para o descumprimento da ordem.

Aduz que é excessiva e desproporcional, o que pode ocasionar enriquecimento sem causa da Agravada.

Requer o
provimento do Recurso para que a
astreinte
seja afastada,
ou reduzido seu valor.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se verifica do Id. 258138174.

Em Contraminuta, a Agravada sustenta que a multa está adequada e que não há falar em desproporcionalidade, enriquecimento ilícito, sobretudo considerado o porte econômico do Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do PJE, que a Recorrida

Ghislaine da Glória Magalhães ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaração de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Danos Morais em face de Banco do Brasil S.A.

Narrou que seus vencimentos são depositados em
conta-salário naquela instituição financeira e que, devido a dificuldades financeiras, não conseguiu pagar integralmente valores que deve àquele Banco

Aduziu que, de março a junho de 2024, o Agravante reteve integralmente seu salário, sem autorização, para quitar empréstimos, mesmo após solicitação de portabilidade para o Banco Bradesco, deixando-a sem recursos para despesas essenciais, o que acarretou a contratação de outros empréstimos.

Sustentou que a conduta do Agravante é abusiva, viola a impenhorabilidade do salário e afronta o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal.

Formulou pedido liminar para que o Banco fosse compelido a desbloquear os valores retidos, bem como impedido de promover novos descontos sem autorização expressa, sob pena de multa.

O Julgador singular acolheu o pedido e fixou, para o caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em síntese, o Agravante alega que a multa é excessiva e desproporcional, pode ocasionar enriquecimento sem causa da Agravada e, com essas alegações, pugna que seja afastada a sanção ou reduzido o valor.

Pois bem.

Sabe-se que a multa cominatória (
astreintes
) tem natureza coercitiva e visa compelir a parte ao cumprimento da obrigação estabelecida na decisão judicial.

Para que as
astreintes
cumpram seu objetivo de induzir o Requerido ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o valor deve ser suficiente para convencê-lo, de modo que um valor irrisório pode levar ao descumprimento deliberado da ordem. Nesse sentido, o valor deve observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se excessos.

No caso dos autos, a multa fixada não se mostra desproporcional ou excessiva. Pelo contrário, está adequada à natureza da obrigação e ao porte econômico do Agravante, instituição financeira de grande expressão.

Ademais, o valor está limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, portanto, não há risco de onerosidade excessiva capaz de configurar enriquecimento sem causa da Agravada.

Nesse sentido, exponho entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZATÓRIAS CC TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM EM CARÁTER LIMINAR. – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. – ART. 300, §2o, DO CPC. – FIXAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
. – REDUÇÃO DA
ASTREINTES
INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. – LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA. – POSSIBILIDADE. - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, podendo ela ser concedida em caráter liminar, antes da oitiva da parte contrária, consoante expressamente previsto no §2o do aludido artigo. 2. A imposição de multa
astreinte
tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

3. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas. 4. Estando o valor da multa
astreintes
fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade
, é incabível a sua redução. 5. É cabível a limitação da multa
astreintes
a um teto previamente estabelecido. 6. Decisão parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido. (RAI n. 1007720-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024).

Pelo exposto, tendo em vista que não há elementos concretos para fundamentar a redução ou exclusão da multa e, considerando que o valor fixado está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz da capacidade econômica do Agravante, forçoso manter intacta a decisão agravada.

Por essas razões,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025